Tribunal: TJDFT
Processo: 0716163-89.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADO PAGO. PLATAFORMA DE PAGAMENTO. SERVIÇO DE SEGURANÇA DA TRANSAÇÃO FINANCEIRA. MERCADORIA NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE. CADEIA DE FORNECEDORES. NÃO PERTENCIMENTO. NEXO CAUSAL. AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na condição única de plataforma gerenciadora de pagamento, o Mercado Pago não pode ser considerado fornecedor da relação de consumo de compra e venda, apenas por ter intermediado a emissão do boleto utilizado como pagamento.
2. Ausente o nexo de causalidade entre o dano causado aos autores pela não entrega de mercadorias e a conduta da empresa intermediadora do pagamento, uma vez que ausente qualquer falha no serviço prestado pela plataforma, qual seja, o de viabilizar o pagamento, garantindo a segurança digital da transação financeira.
3. O dano material causado aos consumidores foi provocado pela desídia do vendedor na entrega dos produtos, em possível estelionato, que não guarda relação com os serviços prestados pelo Mercado Pago.
4. Apelação conhecida e desprovida.